Tribunal: STF
Processo: AP 1359
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GUILHERME MARIANELLI, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Certificado o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei, em 19/2/2025, o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a GUILHERME MARIANELLI, com delegação ao Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR para fiscalização e adoção das providências cabíveis (eDoc. 108).



    O Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR encaminhou, em 7/5/2025, expediente no qual noticia que o condenado requereu “a concessão do benefício da justiça gratuita e o parcelamento da pena de multa imposta (20 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 salário mínimo nacional - art. 286, parágrafo único, do Código Penal), propondo o parcelamento do débito em 36 parcelas de R$ 401,87 (quatrocentos e um reais e oitenta e sete centavos)”, com cópia da petição protocolizada naquele Juízo (eDoc. 127).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República informou que “A apreciação do pedido formulado por Guilherme Marianelli depende de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor”.



    E, ao final, manisfestou-se pela “intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor”(eDoc.131).



    Intimada, a Defesa juntou documentos(eDocs. 139 e 140).



    Em 11/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “Conforme consta da imagem da Carteira de Trabalho apresentada, o último vínculo formal de emprego foi encerrado em 1º.7.2012. O apenado demonstrou sua atual incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena de multa, notadamente em razão da ausência de vínculo empregatício ou de qualquer outra fonte regular de renda. Ressalte-se que não há nos autos elementos que infirmem tal conclusão”.



    E, ao final, manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 36 (trinta e seis) parcelas mensais”(eDoc.145).



    É o relatório. DECIDO.



    Em Sessão Virtual, ocorrida entre os dias 18/10/2024 a 25/10/2025, o executado foi condenado pelo Plenário, desta SUPREMA CORTE, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    A defesa do reeducando apresentou documentos comprobatórios, que comprovam a insuficiência econômica do requerente para cumprir a pena de multa imposta (eDocs.139-140).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República informou que:



    O art. 50 do Código Penal7 dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 



    Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações8 .



    Conforme consta da imagem da Carteira de Trabalho apresentada, o último vínculo formal de emprego foi encerrado em 1º.7.2012.



     O apenado demonstrou sua atual incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena de multa, notadamente em razão da ausência de vínculo empregatício ou de qualquer outra fonte regular de renda. Ressalte-se que não há nos autos elementos que infirmem tal conclusão.



     A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 36 (trinta e seis) parcelas mensais. 



    Na espécie, verifica-se que o requerente comprovou que é trabalhador autônomo, sendo o principal provedor da sua residência, e que não possui condições de pagar de forma integral a pena de multa imputada, sem colocar em risco o sustento da sua família.



    Assim sendo, observa-se que houve modificação da situação jurídico-processual para afastar os termos impostos no acórdão condenatório.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, DEFEIRO o requerimento postulado pela Defesa de GUILHERME MARIANELLI.



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente